Tribunal: TJMT
Processo: 1016710-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016710-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO DE ANDRADE GOMES - CPF: 908.283.996-20 (ADVOGADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (AGRAVANTE), R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.059.014/0001-55 (AGRAVADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (AGRAVADO), PATRICIA ROSA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 013.356.131-37 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO GONCALVES DAHAS - CPF: 038.832.146-63 (ADVOGADO), FABIO ROQUE ABREU NOGUEIRA - CPF: 089.861.416-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BUSCAS NOS SISTEMAS RENAJUD E SERASAJUD EM FACE DOS FIADORES EXECUTADOS, RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL – PEDIDO PARA QUE A SUPRESSÃO DE GARANTIAS ATINJA SOMENTE CREDORES FAVORÁVEIS À APROVAÇÃO DO PLANO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1.
“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São Joaquim/MT, que nos autos da ação “
Execução de Título Extrajudicial
”, (Proc. no 0000007-89.2017.8.11.0106), ajuizada pelo agravante contra o R.P.DE ARAUJO & CIA LTDA-ME, ROGÉRIO PEREIRA DE ARAUJO e PATRÍCIA ROSA DOS SANTOS ARAUJO, empresa em recuperação judicial, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas RENAJUD e SERASAJUD em face dos fiadores executados, por entender prejudicado o pedido, em faze da homologação do Plano de Recuperação Judicial da empresa executada (cf. Id. n.
84994373)

A empresa/agravante sustenta que o entendimento do Juízo contraria o entendimento do eg. STJ quando do julgamento do RESp 1794209/SP onde prevê que
“a cláusula que estende a novação aos coobrigados só tem efeito para os credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, em relação aos que não participaram da assembleia geral”
, que é o caso da empresa/agravante, portanto,
“as cláusulas com previsão de supressão das garantias não podem ser impostas àqueles que não concordam expressamente com sua inclusão no plano de recuperação”.

Afirma ainda que, nos termos da Súmula 581 do STJ,
“a recuperação judicial da empresa agravada não impede o prosseguimento da execução em face dos coobrigados”.

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão para que haja o prosseguimento da execução em face dos coobrigados. (cf. Id. n.
140250675)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. no
141426195
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
143779688
).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Havendo a homologação do plano de recuperação judicial da empresa requerida, estendendo os seus efeitos aos coobrigados nos autos de n° 0002097-61.2017.8.11.0012, reputo prejudicada a diligência pretendida à decisão retro.

Por consequência, determino a intimação da exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias, diga sobre o plano de recuperação, salientando que a concessão de recuperação judicial, com plano aprovado em assembleia, fulmina as execuções individuais ajuizadas.

Fica a exequente notificada que a inércia será interpretada como concordância a extinção do feito.” (cf. Id. n
.
140250677)

Em relação à supressão de garantias fidejussórias e reais, suspensão de demandas movidas contra avalistas, fiadores e/ou coobrigados, razão assiste a empresa/agravante.

C
o
nsoante decidido pela Segunda Seção no REsp 1.794.209/SP,
“a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas deve ser aprovada expressamente pelos credores detentores dessas garantias, não tendo eficácia para os que não compareceram à assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra”

O referido precedente, firmado no âmbito do órgão julgador que congrega as duas Turmas de Direito Privado, sufragou a Súmula 581/STJ,

segundo a qual
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Referida Súmula, por sua vez, tem arrimo, dentre outros julgados, em precedente qualificado (repetitivo), o REsp n. 1.333.643/SP, no qual consta a tese (Tema 855):
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. Portanto, o argumento de que o caso concreto é de suspensão das garantias e não de supressão, não impressiona, pois, em ambas as hipóteses, a cláusula (disposição de natureza contratual) que estende a novação aos coobrigados dever ser aprovada, de modo expresso, pelos credores detentores das garantias, sob pena de infringência aos comandos cogentes dos arts. 49, §1o, 50, §1o e 59, caput, todos da Lei n. 11.101/2005
”
(STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1864112/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022).

Destaco, a propósito, a ementa do julgado em que a Segunda Seção do eg. STJ definiu a questão:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)

Isto posto, dou provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução em face dos coobrigados.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023